Tribunal: TJDFT
Processo: 0706662-88.2024.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO. RECURSO DE APELAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
1. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela Defesa contra sentença que aplicou ao adolescente a medida socioeducativa de semiliberdade, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico. Sustenta-se que a medida seria excessiva, diante da colaboração do adolescente na instrução processual, da confissão espontânea, dos vínculos familiares preservados e da matrícula escolar, pleiteando a substituição por medida em meio aberto, como liberdade assistida.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a medida de semiliberdade é adequada e proporcional às circunstâncias do ato infracional e às condições pessoais e familiares do adolescente, ou se deve ser substituída por medida menos gravosa.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da medida socioeducativa deve observar os critérios do art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), considerando a capacidade do adolescente de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade do ato praticado.
4. A semiliberdade constitui medida de natureza intermediária, adequada a situações em que o adolescente demonstra necessidade de acompanhamento mais próximo do Estado, sem o rigor da internação, possibilitando o prosseguimento de atividades escolares e profissionais.
5. No caso concreto, embora o adolescente tenha confessado o ato infracional e possua vínculos familiares e escolares preservados, a gravidade do fato — praticado com violência e grave ameaça — evidencia a necessidade de intervenção mais estruturada, voltada à responsabilização e à contenção social.
6. A medida de semiliberdade mostra-se adequada e proporcional, pois permite ao adolescente a continuidade de seus estudos e a manutenção de vínculos familiares, ao mesmo tempo em que assegura o acompanhamento sistemático e educativo do Estado.
7. A substituição por medida em meio aberto não se revela suficiente diante da natureza do ato infracional e da necessidade de fortalecimento de valores de responsabilidade pessoal e respeito às regras sociais.
4. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A medida de semiliberdade é adequada quando a gravidade do ato infracional e a necessidade de maior acompanhamento estatal exigem resposta socioeducativa mais intensa, ainda que presentes vínculos familiares e escolares preservados.
2. A substituição por medida em meio aberto não se revela suficiente diante da natureza do ato infracional e da necessidade de fortalecimento de valores de responsabilidade pessoal e respeito às regras sociais.